Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-71.2024.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000473-71.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), CELIO CASADEI - CPF: 187.590.178-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que
negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação civil pública ambiental
. A decisão colegiada
manteve a condenação do réu à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, afastando a imposição de indenização por dano material
.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar
se houve omissão no acórdão ao afastar a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (reflorestamento) com a indenização pecuniária por dano material ambiental
. O embargante sustenta que a
reparação "in natura" não exclui a indenização pelos danos materiais
, invocando jurisprudência sobre a matéria.

III.
Razões de decidir
3. O acórdão embargado
analisou expressamente a questão da cumulação da obrigação de fazer com a indenização pecuniária
, afastando-a
por ausência de comprovação de dano irreparável
ou permanente ao meio ambiente.
4. A decisão fundamentou-se na
jurisprudência do TJMT
, que
condiciona a condenação por dano material ambiental à impossibilidade de recuperação do meio ambiente
, o que
não foi demonstrado no caso concreto
.
5. A responsabilidade objetiva do infrator não afasta a necessidade de
demonstração de dano material irreversível
. No caso, o desmatamento da área degradada
é passível de recuperação integral mediante reflorestamento
, conforme determinado na sentença e confirmado no acórdão.
6. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito da decisão
, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não se verifica na hipótese
.

IV.
Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A indenização material por dano ambiental é incabível quando o dano é passível de recomposição mediante reflorestamento e não há prova de irreparabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJMT, Apelação Cível n.º 1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

·

TJMT, Apelação Cível n.º 1000891-46.2022.8.11.0100, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

·

TJMT, Embargos de Declaração Cível n.º 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c Pedido Liminar identificado pela numeração única: 1000473-71.2024.8.11.0025, movida em desfavor de
CELIO CASADEI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de:

“
CONDENAR
a parte requerida a recompor o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-a da verba honorária (incabíveis à espécie - Lei 7.347/1985, art. 18; STJ. EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018).”
(Id: 236996786)

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, alegando que em matéria ambiental, a reparação "
in natura
" (reflorestamento) é prioritária, mas não exclui a indenização pecuniária pelos danos materiais causados, conforme precedentes do STJ.

Continua afirmando que, a Súmula 629 do STJ, segundo a qual a obrigação de fazer (reflorestamento) não exclui a indenização pelos danos materiais ambientais e que a reparação ambiental não pode ser vista como mera alternativa, pois isso subverteria a lógica da tutela ambiental, permitindo que o infrator escolha entre reflorestar ou pagar pela área degradada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, ou, subsidiariamente, que a matéria seja prequestionada (Id: 265406267).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública por dano ambiental c/c pedido liminar movida em desfavor de
CELIO CASADEI
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

O acórdão embargado
a
nalisou expressamente a questão da cumulação da obrigação de fazer com a indenização por dano material, afastando tal possibilidade diante da ausência de comprovação de dano irreparável ou permanente ao meio ambiente.

Conforme consignado no acórdão, a condenação ao pagamento de indenização material por dano ambiental exige a comprovação de que o dano é irreparável ou não pode ser adequadamente restaurado por meio da recomposição ambiental, o que não restou demonstrado nos autos.

A decisão atacada não negou a possibilidade teórica de cumulação das obrigações de recomposição e indenização, mas reconheceu que, no caso concreto, não há evidências de que o dano ambiental causado pelo desmatamento de 63,3866 hectares de floresta nativa seja irreversível ou permanente, sendo possível a recomposição integral mediante o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), já determinado na sentença e confirmado pelo acórdão.

Além disso, o acórdão embargado fundamentou corretamente que, caso haja descumprimento da obrigação de reflorestamento, o ordenamento jurídico já prevê a conversão da obrigação de fazer em indenização pecuniária, garantindo a reparação do meio ambiente por meio do cumprimento forçado.

Dessa forma, a decisão colegiada foi clara ao afastar a necessidade de condenação cumulativa por ausência de demonstração técnica de dano irreversível, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado princípios fundamentais do direito ambiental, como o princípio da precaução, da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova. No entanto, tais argumentos foram expressamente considerados no julgamento da apelação.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva, conforme dispõe o artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 14, §1º, da Lei 6.938/1981. Entretanto, a obrigação de indenizar depende da demonstração da irreparabilidade do dano, o que não se confunde com a mera aplicação do princípio da responsabilidade objetiva.

A propósito, vejamos:

“EMENTA: AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20.2020.8.11.0025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO
– OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa
. Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000891-46.2022.8.11.0100, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

O princípio da precaução, invocado pelo embargante, não tem o condão de afastar a necessidade de comprovação da irreparabilidade do dano, tampouco justifica a imposição de indenização automática, sem que haja elementos técnicos nos autos que indiquem a impossibilidade de recuperação do meio ambiente degradado.

Portanto, o acórdão embargado não ignorou os princípios ambientais, mas os aplicou corretamente ao caso concreto, afastando a condenação por dano material devido à ausência de prova de sua irreparabilidade.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025